Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-81.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003385-81.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 036.841.331-40 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 036.841.331-40 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS OPOSTOS POR ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA, E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS OPOSTOS POR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – RECURSO DA AUTORA ACOLHIDO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO OPOSTO PELO RÉU.

Existindo nos autos omissão, o acolhimento dos embargos de declaração é medida impositiva, restando prejudicado os embargos opostos pelo réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003385-81.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e
ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e por e
ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento da apelação de mesmo número interposto por
ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA
.

O
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

alega, em síntese, a existência de dano material para que seja corrigido, na ementa do acórdão, que o recurso foi desprovido, em consonância com o resto do
decisum.

Já
ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA
alega, em síntese, a existência de omissão posto que “nada dispôs
acerca da preliminar apresentada em sede de apelação”, no tocante a multa por não comparecimento a audiência.

Em contrarrazões a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, de fato existe a omissão sustentada por
ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA,
posto que não foi apreciado o pedido de afastamento da multa por não comparecimento a audiência de conciliação.

Sustentou a autora, em preliminar, “
que se encontrava
devidamente representada em audiência, conforme substabelecimento de ID 84602646 e termo de audiência de ID 84665374. Exa., conforme disposto no art. 334, § 10, do CPC, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração por poderes para negociar e transigir, exatamente como no caso dos autos, sendo desnecessária a presença pessoal da autora no ato”
.

De fato, o
artigo 334. §§ 8o e 10, determina:

Art. 334: Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

(...)

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.”

A propósito, sobre o tema, FREDIE DIDDIER JR. leciona:

Comparecer à audiência de conciliação ou mediação é um dever processual das partes. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, conforme o processo esteja tramitando na Justiça Federal ou na Justiça Estadual.

(...)

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, §o 10, CPC). Observe que qualquer parte pode fazer isso: pessoa natural, pessoa jurídica, condomínio, espólio etc. O uso do termo "representante" em vez de "preposto" (utilizado no art. 331, caput, do CPC/1973) teve o nítido propósito de desvincular esta representação voluntária da atividade empresarial: qualquer sujeito de direito, empresário ou não empresário, tem o direito de fazer-se representar nesta audiência.

É preciso que este representante voluntário tenha poderes para negociar e transigir. A sua atuação restringe-se à negociação e à assinatura do acordo, se for o caso; ele não postula, não alega nem depõe pela parte - até porque nem seria este o momento adequado. Qualquer pessoa capaz pode ser constituída como esse representante negocial.

(...)

Constituído o representante com o poder para negociar e transigir, a parte não precisa comparecer pessoalmente à audiência preliminar.
(in Curso de Direito Processual Civil. 17a edição. Ed. Juspodivm. P. 625/626, apud TJMG, Apelação Cível no 1.0567.15.002343-8/001, Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão, DJ 06/09/2017)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA. ART. 334, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO PRESENTE E COM PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. PENALIDADE INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 334, § 8o, do Novo CPC, "O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado". 2 - A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 334, § 8o, do NCPC, é indevida se a parte enviou à audiência de conciliação advogado com poderes especiais para transigir ( CPC, art. 344, § 10). Precedentes.
(TJ-MG - AC: 10000222016552001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Com a mudança no julgamento, resta prejudicado o embargos de declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Assim, acolho ambos os embargos de declaração oposto por
ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO, tão somente para afastar a multa pelo não comparecimento em audiência de conciliação. Recurso de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023